Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. A gratuidade de justiça é uma prerrogativa personalíssima conferida à parte e por isso os requisitos para a sua concessão não devem levar em conta a situação econômico-financeira de seus genitores.
II. Trata-se de direito de natureza instrumental que se atribui à parte, ou seja, àquele que integra a relação processual, razão pela qual não pode ser examinado em função da situação econômica ou financeira do seu representante legal, sobre o qual não recairá, na hipótese de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento de custas, despesas ou honorários advocatícios.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
IV. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.